Tribunal: STF
Processo: ARE 1498786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTACADOS. JULGADO EM RECURSO PRECEDENTE DA UNIÃO QUE ORDENOU O NÃO AUFERIMENTO DOS VALORES. CIÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO À IRREGULAR ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE CRÉDITO PRIVADO. DETRIMENTO DO CRÉDITO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Primeiramente, impende relembrar Agravo de Instrumento anteriormente interposto perante esta Corte, no qual se acolheu pleito fazendário para que não houvesse levantamento de valores nos autos, tendo sido dado provimento. Desta decisão até o trânsito em julgado de recurso atravessado pelo ora recorrente, transcorreram dois anos, durante os quais o agravante procedeu à aferição das quantias, sabendo que tinha contra si posicionamento deste Tribunal, que acabou por se firmar. Vide recurso nº 0015925-89.2015.4.03.0000.



    2. Assim, no tocante à natureza dos valores, se deveria ter percebido os montantes e suposta concordância da União (que por óbvio nunca ocorreu pois é a agravante do Instrumento precedente) são questões preclusas, quais não cabe mais debate.



    3. No mais, deve ser ratificada a decisão singular já proferida por esta Relatoria. A cronologia dos fatos foi devidamente analisada e posta, inexistindo a omissão aventada nos Embargos de Declaração opostos.



    4. A empresa apresentou cálculos de liquidação e requereu o pagamento em 26 de novembro de 2007 (fls. 1/7, ID 140892592).



    5. Na mesma data, o escritório de advocacia requereu a execução do “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios”, com o destaque da verba honorária contratual, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei Federal nº. 8.906/94 (fls. 13/18, ID 140892592).



    6. Em 27 de junho de 2008, foi autorizada a expedição de requisitório referente aos honorários de sucumbência, porque a União apenas embargou a execução do principal (fls. 46, ID 140892592).



    7. Em 19 de maio de 2010, após o julgamento dos embargos à execução, foi requerida a expedição de precatórios com relação ao principal, ocasião em que reiterado o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei Federal nº. 8.906/94 (fls. 1/3, ID 140893634).



    8. Intimada, a União peticionou em 20 de setembro de 2010 para informar a existência de dívida ativa inscrita no nome da empresa e pedir que “se aguarde a penhora no rosto destes autos a ser determinada pelo MM. Juízo da respectiva Execução Fiscal” (fls. 16/22, ID 140893634).



    9. O Juízo deferiu o prazo de 30 (trinta) dias para que a União efetuasse as diligências necessárias à constrição (fls. 48, ID 140893634). [ ] Através de petição protocolada em 8 de outubro de 2010, a União informou o deferimento da penhora no rosto dos autos (fls. 5/8, ID 140893636).



    10. Em 26 de maio de 2015 (fls. 60/63, ID 140893643), a União requereu que “não seja autorizado o levantamento de qualquer valor a título de honorários contratuais, vez que referidos valores devem ser abrangidos pela penhora realizada nesses autos e sirvam para quitação de créditos tributários existentes em nome da empresa Autora”.



    11. O v. Acórdão, no recurso anterior, analisou a questão: na ponderação dos interesses público e alimentar do advogado, prevalece o primeiro.



    12. De outro lado, o andamento do cumprimento de sentença esclarece que, antes de qualquer levantamento, a União informou a existência de pendências fiscais e requereu a penhora no rosto dos autos (fls. 16/22, ID 140893634). [ ] Todos os levantamentos foram realizados com a ciência de que existiam créditos públicos pendentes.



    13. Ou seja, não há dúvida da ciência do agravante quanto à irregularidade da antecipação do pagamento de seu crédito privado, em detrimento do crédito público.



    14. O pagamento realizado é ineficaz perante a Fazenda Pública, nos termos dos artigos 185 e 186, do Código Tributário Nacional, e nos termos do v. Acórdão desta Corte, ratificado pelas Cortes Superiores.



    15. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Embargos Declaratórios rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXV, XXXVI e LXXVII; e 100, §§3º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, impende relembrar Agravo de Instrumento anteriormente interposto perante esta Corte, no qual se acolheu pleito fazendário para que não houvesse levantamento de valores nos autos, tendo sido dado provimento. Desta decisão até o trânsito em julgado de recurso atravessado pelo ora recorrente, transcorreram dois anos, durante os quais o agravante procedeu à aferição das quantias, sabendo que tinha contra si posicionamento deste Tribunal, que acabou por se firmar. Vide recurso nº 0015925-89.2015.4.03.0000.



    Assim, no tocante à natureza dos valores, se deveria ter percebido os montantes e suposta concordância da União (que por óbvio nunca ocorreu pois é a agravante do Instrumento precedente) são questões preclusas, quais não cabe mais debate.



    No mais, deve ser ratificada a decisão singular já proferida por esta Relatoria. A cronologia dos fatos foi devidamente analisada e posta, inexistindo a omissão aventada nos Embargos de Declaração opostos. Veja-se:



    [...]



    O v. Acórdão, no recurso anterior, analisou a questão: na ponderação dos interesses público e alimentar do advogado, prevalece o primeiro.



    Não há qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.



    No caso concreto, o agravante não prova a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretende, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.



    [...]



    De outro lado, o andamento do cumprimento de sentença esclarece que, antes de qualquer levantamento, a União informou a existência de pendências fiscais e requereu a penhora no rosto dos autos (fls. 16/22, ID 140893634).



    Todos os levantamentos foram realizados com a ciência de que existiam créditos públicos pendentes.



    O Código Tributário Nacional, em hipótese análoga:



    Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.



    [...]



    No caso concreto, para além da informação da existência de créditos pendentes, há prova de que as inscrições em dívida ativa ocorreram na década de noventa (fls. 16/ss., ID 140893634).



    Ou seja, não há dúvida da ciência do agravante quanto à irregularidade da antecipação do pagamento de seu crédito privado, em detrimento do crédito público.



    O pagamento realizado é ineficaz perante a Fazenda Pública, nos termos dos artigos 185 e 186, do Código Tributário Nacional, e nos termos do v. Acórdão desta Corte, ratificado pelas Cortes Superiores.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente